Tribunal: TJMT
Processo: 1003169-47.2018.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 1003169-47.2018.8.11.0007
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
RECORRIDA: DORAIDES VAZ GOMES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 74640460) com pedido de efeito suspensivo interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 69909988):
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AVARIA EM ELETRODOMÉSTICO DE USO ESSENCIAL – DOCUMENTO TRAZIDO PELA RÉ APENAS NA 2a INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – ART. 435 DO CPC – ATO ILÍCITO COMPROVADO – DANO MORAL EVIDENTE – VALOR DA REPARAÇÃO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DA AUTORA PROVIDO.
A juntada de documento na 2a instância é indevida quando não se enquadrar no conceito legal de novo (artigo 435 do CPC).
A falha na prestação de serviços públicos essenciais configura ato ilícito e gera o dever de indenização por danos morais.
Se o valor fixado como reparação é ínfimo para o caso concreto e dissonante da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida, deve ser majorado.
(TJMT ApCiv n 1003169-47.2018.8.11.0007, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 09.12.2020).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, aviadas por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e DORAIDES VAZ GOMES.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao Recurso da parte consumidora, para o especial fim de majorar a verba indenizatória por danos morais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em virtude do reconhecimento de falha da prestação de serviços prestados pela fornecedora de energia elétrica, consubstanciado em corte indevido no abastecimento do serviço.
A Recorrente alega violação ao artigo 188, inciso I do Código Civil, uma vez que a decisão recorrida estaria contrária às provas dos autos pois seria incontroverso que: (a) não houve suspensão/oscilação do fornecimento de energia na data indicada nos autos; (b) Não houve juntada de protocolo solicitando o restabelecimento do fornecimento do serviço. Desta forma, os fatos narrados pela Recorrida não se sustentam.
Recurso tempestivo (ID 74838467) e preparado (ID 76505969)
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, conforme decisório de ID 76701966.
Contrarrazões (ID 77186979).
É o relatório.
Decido.
1- Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 188, inciso I, do Código Civil, está amparada na assertiva de que a decisão recorrida estaria contrária às provas dos autos pois seria incontroversa que a recorrente teria demonstrado que não houve oscilação de energia na data apontada nos autos.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto a existência de ato ilícito (ID 69909988):
“Ademais, sobre o corte no fornecimento do serviço, a autora diz que se trata de equívoco, pois deveria ser realizado na UC vizinha, fato que nem sequer foi contestado pela concessionária. Inclusive, ela informou os números do protocolo da comunicação à ré sobre esse ato (Id n. 67607989), e esta não se desincumbiu da obrigação de desconstituir tal alegação.
A empresa ainda ressaltou que, quando há interrupção no fornecimento da energia, é colocado um lacre vermelho no padrão, não havendo qualquer foto do mesmo, qualquer ordem de serviço de corte ou religação registrada no sistema. Contudo, as fotografias juntadas pela autora na inicial mostram sim esse lacre (Id n. 67607984/85), o que revela que o corte foi efetuado.
E mais, cuida-se de mera especulação a arguição de que poderia ter acontecido um problema interno, o qual pode ter acarretado a “suposta falta de fase ou sobrecarga da tensão elétrica”, sendo que assim, pode estar ocorrendo à falta de energia em decorrência de circunstancias após o “ponto de entrega”. Não se vê nos autos prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora (artigo 373, II, do CPC).
Por tais razões, é imperioso reconhecer a existência de ato ilícito indenizável”.
Desta feita, para infirmar a conclusão a que chegou a corte de origem no sentido de que o corte no abastecimento foi indevido, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POR LONGO PERÍODO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS, NA HIPÓTESE DOS AUTOS. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente pontuando que é aplicável ao caso o prazo prescricional do Código de Defesa do Consumidor; que a hipótese é de responsabilidade objetiva, à luz da teoria do risco administrativo; que o dano moral é in re ipsa; e que a parte consumidora provou os fatos articulados na inicial. Não remanescendo omissão relevante, não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. No que importa ao prazo prescricional aplicável à espécie, o acórdão recorrido se coaduna com a orientação desta Corte quando consigna que, "diante do pedido de ressarcimento de dano em decorrência de alegada falha na prestação de serviço, aplicável o prazo de cinco anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor".
3. Quanto à questão de fundo, o Tribunal de origem assentou que a concessionária não comprovou a ocorrência de caso fortuito ou força maior, por isso deve ser ressarcir os danos sofridos pelo consumidor em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica por longo período. Como o acórdão recorrido decidiu a causa com base em premissas fáticas, o óbice da Súmula 7/STJ impede o seu reexame.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1791797/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 08/10/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça